Tribunal: TJSP
Processo: 0001780-19.2019.8.26.0063
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Impugnação ao cumprimento de sentença – Acolhimento – Extinção – Honorários advocatícios – Fixação no percentual mínimo do artigo 85, §2o do CPC – Valor da causa – Redução e arbitramento por equidade – Possibilidade – Excepcionalidade – Peculiaridade (singularidade) relativa à questão de fato – Observância dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação do enriquecimento

Ementa:
Impugnação ao cumprimento de sentença – Acolhimento – Extinção – Honorários advocatícios – Fixação no percentual mínimo do artigo 85, §2o do CPC – Valor da causa – Redução e arbitramento por equidade – Possibilidade – Excepcionalidade – Peculiaridade (singularidade) relativa à questão de fato – Observância dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação do enriquecimento sem causa, de modo a autorizar a interpretação extensiva ao artigo 85, §8o do CPC – Fixação em R$ 1.500,00.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000901051
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0001780-19.2019.8.26.0063, da Comarca de Barra Bonita, em que é apelante ORK S
INDÚSTRIA DE ROUPAS LTDA, é apelado BANCO SANTANDER (BRASIL)
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HELIO FARIA E
CARLOS ALBERTO LOPES.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001780-19.2019.8.26.0063 -Voto no 39159
2
Apelação Cível no 0001780-19.2019.8.26.0063
(Processo de origem no 2213/2007 e Apel. no. 9138176-88.2009.8.26.0000)
Apelante
Ork's Indústria de Roupas Ltda.
Apelado
Banco Santander (Brasil) S/A
Comarca
Barra Bonita 1a Vara
Voto no 39159
Impugnação ao cumprimento de sentença Acolhimento
Extinção Honorários advocatícios Fixação no percentual
mínimo do artigo 85, §2o do CPC Valor da causa
Redução e arbitramento por equidade Possibilidade
Excepcionalidade Peculiaridade (singularidade) relativa à
questão de fato
Observância dos princípios da
razoabilidade,
proporcionalidade
e
vedação
do
enriquecimento sem causa, de modo a autorizar a
interpretação extensiva ao artigo 85, §8o do CPC Fixação
em R$ 1.500,00.
Recurso provido.
Vistos,
A r. sentença de fls. 95/96 acolheu a impugnação ao
cumprimento de sentença oferecida pelo banco e julgou extinto o feito, condenada a
parte autora no pagamento de custas, despesas processuais e de honorários
advocatícios, estes fixados no importe de 10% do valor do suposto débito exigido.
Apela a parte autora pretendendo o ajustamento do
julgado, sob o argumento de que os honorários sucumbenciais arbitrados são
excessivos; que referido percentual arbitrado alcançará o importe total de R$
15.025,38; que sem pretender depreciar todo o trabalho desenvolvido pelo patrono do
recorrido, vê-se que referido valor se mostra desproporcional, face ao demonstrado
erro, bem como face ao imediato reconhecimento do mesmo pela recorrente; que não
se vê nos autos nenhuma complexidade, embate ou combate por parte da recorrente,
que sejam capazes de justificar a mantença do valor fixado; requer que se afaste os
honorários sucumbenciais; alternativamente, requer os honorários sucumbenciais
sejam reduzidos ou arbitrados por este E. Tribunal; (fls. 99/108).
Processado e não respondido o recurso (certidão de fls.
114), vieram os autos a esta Instância e após a esta Câmara.
É o relatório.
Com razão o apelo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001780-19.2019.8.26.0063 -Voto no 39159
3
No caso concreto, o trabalho realizado - não obstante as
demais atividades acessórias, inerentes e relevantes ao exercício da advocacia e
patrocínio da causa - está materializado nos autos, reconhecido pela r. sentença, que
apesar do flagrante erro grosseiro efetivado pela apelante, não é possível dizer que
agiu com o flagrante propósito de prejudicar o apelado; portanto, ausente qualquer
indício de má-fé. A apelante teve um primeiro acórdão afastando a capitalização de
juros do contrato de empréstimo bancário. Após julgamento do REsp, acolhido e
provido, o C. STJ pediu o reexame da matéria por este E. Tribunal. Houve um
segundo acórdão, de Relatoria do Des. Jurandir de Sousa Oliveira, fls. 31/43.
Todos
estes
aspectos
devem
ser
levados
em
consideração quando da fixação da verba honorária. E em que pese o novo Código de
Processo Civil não autorizar expressamente a apreciação equitativa nos casos em que
o valor da causa ou do proveito econômico seja excessivo, devem incidir os
princípios gerais do direito e métodos interpretativos para estender o alcance da
norma a tais especificidades, servindo de limite à fixação desarrazoada de honorários
(caso contrário, haveria inconstitucionalidade por violação de princípios implícitos).
Nesse
contexto,
observando
os
princípios
da
razoabilidade e proporcionalidade, além da vedação do enriquecimento sem causa,
faz-se possível excepcionalmente, em virtude da peculiaridade (singularidade)
relativa à questão de fato, a apreciação equitativa pelo Poder Judiciário para valorar
os honorários sucumbenciais, ainda que fora dos percentuais previstos na lei
processual, mas de acordo com os critérios dos incisos do art. 85, §2o do CPC.
Pelos critérios trazidos pela sentença, que está pautada
nos percentuais mínimos da lei, os honorários advocatícios alcançariam valor
superior a R$ 15.000,00 (montante sem atualização). Logo, tal quantia não se mostra
razoável a remunerar o trabalho realizado nesta demanda, de modo que é necessária a
aplicação da interpretação extensiva ao artigo 85, §8o do CPC, em caráter
excepcional, para irradiar seus efeitos também às hipóteses em que haja excessiva
desproporção entre a prestação dos serviços advocatícios e os honorários arbitrados
no processo, ainda que dentro dos percentuais legais, o que significa no caso o
arbitramento em patamar razoável que implica em R$ 1.500,00.
Nesse sentido a jurisprudência deste E. Tribunal:
“Ação de cobrança ora em fase de cumprimento de
sentença. Sentença que declarou extinta a ação, nos termos do artigo 924 c/c 485,
inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, em virtude da existência de sentença
homologatória de recuperação judicial da devedora, condenando a exequente ao
pagamento de honorários advocatícios. Recurso da exequente buscando a inversão
dos ônus sucumbenciais. Por aplicação do princípio da causalidade, deve a
exequente/apelante arcar com o pagamento de honorários de advogado,
notadamente porque já havia nos autos notícia do deferimento do plano de
recuperação da devedora, antes do início da execução da sentença. Deu causa a
apelante, assim, a que a executada viesse a Juízo para se defender. Recurso provido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001780-19.2019.8.26.0063 -Voto no 39159
4
em parte apenas para redução do valor dos honorários, com esteio em regra de
equidade (CPC, art. 85, § 8o)”. (TJSP; Apelação Cível 0008711-92.2017.8.26.0100;
Relator (a): Aroldo Viotti; 11a Câmara de Direito Público; Foro Central Cível - 19a
Vara Cível; Data do Julgamento: 22/12/2017; Data de Registro: 22/12/2017)
E do STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS
EM 15% SOBRE O VALOR DA CAUSA (R$ 72.060,39). PEDIDO DE REDUÇÃO.
CABIMENTO. VALOR CONSIDERADO EXORBITANTE. AGRAVO INTERNO DA
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
Segundo entendimento deste Tribunal Superior, é possível a revisão da verba
honorária arbitrada pelas instâncias ordinárias quando evidenciado nos autos que
esta foi estimada em valores manifestamente excessivos ou irrisórios, sem que para
isso se faça necessário o reexame de provas ou qualquer avaliação quanto ao mérito
da causa. 2. Na espécie, o Tribunal de origem manteve a condenação dos honorários
advocatícios em 15% sobre o valor da causa (R$ 72.060, 39), o que demonstra a sua
exorbitância, tendo em vista as peculiaridades da causa e a sua baixa complexidade.
Logo, possível a sua redução para 10%. 3. Agravo Interno da FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp
1227253/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 26/03/2019)
“PROCESSUAL
CIVIL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ARBITRAMENTO
DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DO ART.
85, §§ 3o E 8o DO CPC/2015, DESTINADA A EVITAR O ENRIQUECIMENTO
ILÍCITO OU DESPROPORCIONAL. POSSIBILIDADE. 1. No regime do CPC/1973,
o arbitramento da verba honorária devida pelos entes públicos era feito sempre pelo
critério da equidade, tendo sido consolidado o entendimento jurisprudencial de que
o órgão julgador não estava adstrito ao piso de 10% estabelecido no art. 20, § 3o, do
CPC/1973. 2. A leitura do caput e parágrafos do art. 85 do CPC/2015 revela que,
atualmente, nas causas envolvendo a Fazenda Pública, o órgão julgador arbitrará a
verba honorária atento às seguintes circunstâncias: a) liquidez ou não da sentença:
na primeira hipótese, passará o juízo a fixar, imediatamente, os honorários
conforme os critérios do art. 85, § 3o, do CPC/2015; caso ilíquida, a definição do
percentual a ser aplicado somente ocorrerá após a liquidação de sentença; b) a base
de cálculo dos honorários é o valor da condenação ou o proveito econômico obtido
pela parte vencedora; em caráter residual, isto é, quando inexistente condenação ou
não for possível identificar o proveito econômico, a base de cálculo corresponderá
ao valor atualizado da causa; c) segundo disposição expressa no § 6o, os limites e
critérios do § 3o serão observados independentemente do conteúdo da decisão
judicial (podem ser aplicados até nos casos de sentença sem resolução de mérito ou
de improcedência); e d) o juízo puramente equitativo para arbitramento da verba
honorária - ou seja, desvinculado dos critérios acima - , teria ficado reservado para
situações de caráter excepcionalíssimo, quando "inestimável" ou "irrisório" o
proveito econômico, ou quando o valor da causa se revelar "muito baixo". 3. No

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001780-19.2019.8.26.0063 -Voto no 39159
5
caso concreto, a sucumbência do ente público foi gerada pelo acolhimento da
singela Exceção de Pré-Executividade, na qual apenas se informou que o débito foi
pago na época adequada. 4. O Tribunal de origem fixou honorários advocatícios
abaixo do valor mínimo estabelecido no art. 85, § 3o, do CPC, almejado pela
recorrente, porque "o legislador pretendeu que a apreciação equitativa do
Magistrado (§ 8o do art. 85) ocorresse em hipóteses tanto de proveito econômico
extremamente alto ou baixo, ou inestimável" e porque "entendimento diverso
implicaria ofensa aos princípios da vedação do enriquecimento sem causa,
razoabilidade e proporcionalidade" (fls. 108-109, e-STJ). 5. A regra do art. 85, § 3o,
do atual CPC - como qualquer norma, reconheça-se - não comporta interpretação
exclusivamente pelo método literal. Por mais claro que possa parecer seu conteúdo,
é juridicamente vedada técnica hermenêutica que posicione a norma inserta em
dispositivo legal em situação de desarmonia com a integridade do ordenamento
jurídico. 6. Assim, o referido dispositivo legal (art. 85, § 8o, do CPC/2015) deve ser
interpretado de acordo com a reiterada jurisprudência do STJ, que havia
consolidado o entendimento de que o juízo equitativo é aplicável tanto na hipótese
em que a verba honorária se revela ínfima como excessiva, à luz dos parâmetros do
art. 20, § 3o, do CPC/1973 (atual art. 85, § 2o, do CPC/2015). 7. Conforme bem
apreendido no acórdão hostilizado, justifica-se a incidência do juízo equitativo tanto
na hipótese do valor inestimável ou irrisório, de um lado, como no caso da quantia
exorbitante, de outro. Isso porque, observa-se, o princípio da boa-fé processual deve
ser adotado não somente como vetor na aplicação das normas processuais, pela
autoridade judicial, como também no próprio processo de criação das leis
processuais, pelo legislador, evitando-se, assim, que este último utilize o poder de
criar normas com a finalidade, deliberada ou não, de superar a orientação
jurisprudencial que se consolidou a respeito de determinado tema. 8. A linha de
raciocínio acima, diga-se de passagem, é a única que confere efetividade aos
princípios constitucionais da independência dos poderes e da isonomia entre as
partes - com efeito, é totalmente absurdo conceber que somente a parte exequente
tenha de suportar a majoração dos honorários, quando a base de cálculo dessa
verba se revelar ínfima, não existindo, em contrapartida, semelhante raciocínio na
hipótese em que a verba honorária se mostrar excessiva ou viabilizar
enriquecimento injustificável à luz da complexidade e relevância da matéria
controvertida, bem como do trabalho realizado pelo advogado. 9. A prevalecer o
indevido entendimento de que, no regime do novo CPC, o juízo equitativo somente
pode ser utilizado contra uma das partes, ou seja, para majorar honorários
irrisórios, o próprio termo "equitativo" será em si mesmo contraditório. 10. Recurso
Especial não provido.” (REsp 1789913/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 11/03/2019)
Assim,
de
rigor
a
redução
dos
honorários
sucumbenciais, como requerido, no montante de R$ 1.500,00, por apreciação
equitativa do art. 85, §8o do CPC, nos termos acima.
Dá-se provimento ao recurso.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator